Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-23.2021.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002326-23.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE - CPF: 407.006.311-00 (APELANTE), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002326-23.2021.8.11.0025

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE

EMBARGADA: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE
para sanar contradição e omissão em acórdão de desprovimento do seu
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT
, nos autos da ação

de cobrança, de procedência dos pedidos, para condenar a ré
ao pagamento de R$ 22.178,37, a ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a incidirem a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC); adequar o valor da causa para R$ 22.178,37 e condenar a ré
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, NCPC), observada a benesse da justiça gratuita.

A embargante aponta contradição com o artigo 290 do CPC, visto que a embargada deveria ter providenciado o recolhimento das custas processuais da Ação de Cobrança até no máximo dia 27.01.2023; cita que foi intimado a pagar as custas em 15.12.2022 e o sistema do Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT lançou a primeira parcela para 14.01.2023, mas o próprio sistema de análise de prazos do PJE previu um prazo para manifestação até o dia 27.01.2023, data que a embargada não cumpriu.

Alega que “
Aceitar o recolhimento posterior ao prazo de cinco dias após a intimação, prazo judicial contido na decisão de recebimento da Inicial, vai de encontro à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, que exige rigor no cumprimento dos prazos processuais
”; aduz que foi utilizada prova inexistente (assinatura da aluna), o que fere o artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489,
caput
e inciso II do Código de Processo Civil, que exigem que as decisões judiciais sejam fundamentadas com base em provas reais e existentes nos autos.

Sustenta a abusividade do documento denominado "aditivo de contrato 2016/1" e sua clara invalidade para fins de cobrança de valores extracontratuais; pretende a correção do valor da causa, pois tanto o Juízo de Primeiro Grau quanto este Tribunal tem mantido na capa dos autos a informação de que o valor da causa é R$ 844,86, o que não condiz com a realidade e o valor que está sendo imputado à apelante refere-se ao montante sem atualização de R$ 22.178,37, relativo a um serviço não contratado e não fornecido.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 290 do Código de Processo Civil, 93, IX da Constituição Federal, 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, artigos 6o, III e 51, I, IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

No que toca a alegada contradição com o artigo 290 do CPC, constou no acórdão:

“Sobre as custas de preparo do processo, a Magistrada em 19.07.2021 deferiu o pedido em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da intimação da decisão e as demais nos meses subsequentes. Decorreu o prazo em 28.07.2021 sem o recolhimento.

Em e-mail constata-se que o Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT fixou o prazo para pagamento da primeira parcela somente em 14.01.2023, mas emitiu a Guia de Recolhimento em 27.01.2023 com vencimento em 29.01.2023. Como o vencimento da obrigação ocorreu no domingo, prorrogou-se para o dia útil seguinte, data do pagamento integral (30.01.2023), de modo que não há falar em extinção do feito sem resolução de mérito.”

Alega que foi utilizada prova inexistente (assinatura da aluna), o que fere o artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489,
caput
e inciso II do Código de Processo Civil, mas ficou consignado:

“Trouxe requerimento de rematrícula referente ao segundo semestre de 2015 e ao primeiro semestre de 2016 do Curso de Enfermagem; as partes celebraram Aditivo de Contrato 2016/1 no qual a apelante reconheceu
“expressamente que possui uma divida a ser paga diretamente ao CREDOR, referente a matricula de 2016/2 do curso de Bacharelado em Enfermagem, perfazendo um montante de R$ 675,48 (Seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).”

No aditivo celebrado em 05.03.2016 a apelante se obrigou ao pagamento em 06 parcelas com vencimento em 10.03.2016 (R$ 100,00), 10.04.2016 (R$ 100,00), 10.05.2016 (R$ 100,00), 10.06.2016 (R$ 100,00), 10.07.2016 (R$ 100,00) e 10.08.2016 (R$ 175,48).

Consta na planilha de débitos juntados pela instituição de ensino a parcela de R$ 175,48 com vencimento em 10.08.2016 e também requerimento de matrículas com vencimentos em 19.09.2016 a 19.01.2017, todos no valor originário de R$ 1.701,77. Não há nos diários de classe a demonstração que a ré participou do curso no segundo semestre de 2016, todavia, assinou o Termo Aditivo de Contrato 2016/1 reconhecendo a dívida referente a matricula de 2016/2, o que corrobora com o documento nomeado de “Situação Acadêmica””.

Com efeito, não há falar em abusividade do documento denominado "aditivo de contrato 2016/1."

Sobre a correção do valor da causa, não é objeto das razões recursais do apelo.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos. Não há contradição entre a conclusão do julgado com a alegação comprovação das benfeitorias realizadas.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024